Tribunal: STF
Processo: AI 693612
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-02
Data de publicação: 2011-08-02

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Previdência privada. Contribuição. Restituição. Correção monetária. Ofensa reflexa. Reexame de cláusulas contratuais. Impossibilidade. Repercussão geral. Ausência. Precedentes.



    1. Inadmissível em recurso extraordinário o reexame da legislação infraconstitucional e de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nº 636 e 454/STF.



    2. Ausência de repercussão geral do tema relativo ao índice de correção monetária incidente sobre verba a ser restituída a associados que se desligam de plano de previdência privada, dado o seu caráter infraconstitucional.



    3. Agravo regimental não provido.